Tribunal: STF
Processo: ARE 1363505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IPTU - Município de Itapevi - Exercícios de 2002 a 2008 - Pretensão a anulação do lançamento, por se tratar de propriedade imobiliária situada nos limites do Município de São Roque - Prova pericial inconclusiva - Recurso não provido.



    IPTU - Município de Itapevi - Exercícios de 2002 a 2008 - Ocorrência de prescrição no tocante aos lançamentos anteriores à propositura da ação, nos termos do Decreto-Lei n. 20.901/32 - Recurso provido, neste aspecto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Funda-se a presente demanda ao argumento de que o imóvel sob referência é rural, com o recolhimento regular do ITR, de competência da União, bem como por estar localizado no limite do Município de São Roque.



    A Municipalidade, na contestação, sustentou a preliminar de prescrição do direito de ação, bem como se tratar de imóvel localizado na área limítrofe do Município de Itapevi, sendo descabida a anulação dos lançamentos do IPTU nos ale exercícios de 2002 a 2008.



    [...]



    A perícia, no caso, não podia mesmo ser conclusiva, ante a inexistência de documentos hábeis para aferir a regularidade do lançamento incidente sobre o imóvel descrito na inicial. Aliás, essa questão foi apreciada por este Relator quando da interposição de Agravo de Instrumento distribuído sob no 990.10.204482-3, em sede de cognição sumária, da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos:



    "Segundo se depreende da matrícula n ° 1.148 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de São Roque, cuja cópia encontra-se aqui reproduzida às f1s.29133, o imóvel denominado "Jacucai ", com área de 14,52 hectares, está localizado no bairro denominado Amador Bueno, Distrito de São João Novo, do Município e Comarca de São Roque. 



    Além disso, a certidão anexada às fls. 65 comprova a assertiva dos autos no sentido de que o imóvel em questão está cadastrado no INCRA sob n° 632.104.374.63610 sobre estar localizado em perímetro rural, nos termos da Lei Complementar n°4012006. " 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente